Tribunal: TJPA
Processo: 0085728-23.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0085728-23.2015.8.14.0000

REPRESENTANTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AUTORIDADE: LUCIVAL MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA CILENI COSTA CORREA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0085728-23.2015.8.14.0000

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADOS: ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA 11847 e ALEXANDRE PEREIRA BONNA – OAB/PA 18939

AGRAVADOS: LUCIVAL MARQUES DE OLIVEIRA e MARIA CILENI COSTA CORREA

ADVOGADO: SOLON COUTO RODRIGUES FILHO – OAB/PA 6340

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DO SALDO DEVEDOR, COM JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS E PRAZO DE 120 MESES. APLICAÇÃO DE JUROS CAPITALIZADOS PELA CONSTRUTORA. DESCABIMENTO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POR ENTIDADE QUE NÃO SE EQUIPARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., objetivando a reforma de decisão interlocutória proferida nos autos de Cumprimento de Sentença de nº 0030490-91.2012.8.14.0301 (Id. 58394593, pp. 40-42 do processo principal) pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pelos agravados LUCIVAL MARQUES DE OLIVEIRA e MARIA CILENI COSTA CORREA, para determinar à agravante que proceda ao financiamento imobiliário do saldo devedor correspondente a R$ 366.320,00, com juros simples de 1% ao mês e prazo de 120 meses.

Nas razões recursais (Id. 4445827), a agravante arguiu que não tem a obrigação de realizar o financiamento, o qual depende do preenchimento de diversos requisitos. Sustentou a inaplicabilidade da Lei nº 4.380/64, a legitimidade da incidência de juros e correção monetária sobre o saldo devedor e a legalidade da incidência de juros compostos. Requereu a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau.

A Desembargadora Diracy Nunes Alves recebeu o recurso com efeito suspensivo apenas quanto à aplicação de juros simples sobre o saldo devedor (Id. 4445833).

Os agravados foram intimados (Id.

4445833, p. 8), porém não apresentaram contrarrazões.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 522 do CPC/73), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo e passo a seu julgamento.

Cabe observar, inicialmente, que a obrigação da agravante de realizar o financiamento não deve ser apreciada no presente Agravo, uma vez que se encontra preclusa, tendo a agravante assumido a obrigação no acordo judicial firmado entre as partes (Id. 58394593 do processo principal).

A controvérsia do recurso diz respeito ao alegado descumprimento, pela agravante, do acordo judicial no qual a Construtora se comprometeu a cumprir os termos da medida liminar anteriormente deferida (Id. 58394371, pp. 28-29 do processo principal), no sentido de proceder ao financiamento do saldo devedor de R$ 366.320,00, com juros de 1% o mês e prazo de 120 meses.

Os agravados afirmaram (Id. 58394593, p. 6 e seguintes) que a agravante cobrou parcelas no valor de R$ 5.175,19 em vez do valor acordado, de R$ 3.449,50. Por sua vez, o agravante, em petição (Id. 58394591, pp. 30-32 do processo principal), informou que cumpriu a liminar, aplicando juros compostos de 1% ao mês sobre o saldo devedor de R$ 366.320,00, resultando em 120 parcelas fixas de R$ 5.175,19.

O contrato de promessa de compra e venda firmado pelas partes estipulou, em seu item E.1.1 (Id. 58394364, p. 17), a incidência de juros de 12% ao ano, calculado pelo sistema da Tabela Price.

O emprego da Tabela Price pode ou não implicar em capitalização de juros na evolução do contrato, circunstância que depende de instrução probatória. Porém, no presente caso, o próprio agravante informou nos autos a incidência de juros capitalizados e sustentou a sua legitimidade, sendo incontroversa a cobrança de juros nessa modalidade.

Conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é indevida a capitalização de juros pela construtora, que não se equipara a instituição financeira. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POR ENTIDADE QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (SFN) OU O SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (SFI).

1 – Inequívoca é a autorização legislativa quanto à admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema Financeiro Imobiliário. Art. 5º da Medida Provisória n° 2.170-36/2001, Súmula 539 do STJ e Lei nº 9514/97.

2 - Todavia,
é imperioso destacar que as construtoras não se equiparam às instituições financeiras, e que, por isso, a autorização para a realização de capitalização mensal de juros, não incide nos contratos de compra e venda de imóvel entre construtora e adquirente. Prática abusiva. Cláusula Nula
.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0007805-58.2016.8.14.0040, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, DJe de 18/06/2020, grifo nosso).

Sendo assim, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que determinou a aplicação dos juros de 1% ao mês na forma simples.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2024